Tribunal: TJMT
Processo: 1001237-74.2021.8.11.0021
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001237-74.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PATRICK CAMPOS MARTINS DOS SANTOS - CPF: 056.500.421-28 (APELANTE), LULIANE MACHADO CARDOSO - CPF: 092.999.756-55 (ADVOGADO), MACLENIO DA SILVA BATISTA - CPF: 894.842.901-91 (ASSISTENTE), MARCOS CAVALCANTE RAMOS - CPF: 707.848.411-87 (ASSISTENTE), DIANE CRISTINA STEFANOSKI ZAMBONI - CPF: 022.784.871-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE –CULPABILIDADE
AFERIDA
NEGATIVA
MENTE
– FURTO DURANTE O TRABALHO – MAIOR REPROVABILIDADE
– 2.

COMPENSAÇÃO

DA REINCIDÊNCIA COM CONFISSÃO
– IMPOSSIBILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA –
3.

REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA
E SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL
EM RAZÃO DO HISTÓRICO CRIMINAL -

4.
REGIME PRISIONAL
FECHADO
–
MULTIR
REINCID
ÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES –

5.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
A prática de furto por pessoa que trabalha no local configura maior
reprovabilidade da conduta,
diante do
abuso de confiança da vítima e aproveitamento da situação de acesso pleno ao local
;
além de
denota
r
premeditação e ardil
, o que justifica elevação da pena-base a título de culpabilidade desfavorável
.

2.
Havend
o
multirreincidênc
ia
do apelante
, não há compensação total com a confissão, mas apenas parcial, preponderando a agravante da reincidência

3.
Consoante determina o art. 44, § 3º, do Código Penal, o condenado reincidente pode ter sua pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, em duas hipóteses: (i) se a medida for socialmente recomendável; ou
(
ii
) se a reincidência não se operar no mesmo crime. No entanto, se comprovado
a reincidência específica
, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável, como sói ser no caso destes autos.

4.
Impõe-se o
regime inicial fechado ao condenado por pena
mesmo
inferior a
4 (
quatro
)
anos de reclusão, quando
fo
r
multir
reinciden
te
, portador de maus antecedentes e detentor de circunstâncias judiciais
aferidas
negativa
mente
.

5.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Patrick Campos Martins dos Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Água Boa
-MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1001237-74.2021.8.11.0021
, conden
ando-o
à pena de
02 (dois) anos
de
reclusão
, em regime inicialmente fechado,

bem como ao pagamento de
126
(cento e vinte e seis)
dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela
prática do crime de furto simples ( art. 155,
caput
, do Código Penal
)
.

O apelante, forte nas razões encontradiças no ID
174554432
, postula que a culpabilidade seja considerada neutra
e a confissão compensada integralmente com reincidência,
readequando, por conseguinte, a pena aplicada
. Além disso, requer a
“fixação do regime de cumprimento de pena seja em regime aberto, e, a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, aplicando o art. 44, III do CP.”

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
174554433
,
almeja
o
desprovimento do presente recurso
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
178634159
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, vista no ID
174554371
,
narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na data de 17 de setembro de 2020, por volta das 21h59min, o denunciado PATRICK CAMPOS MARTINS DOS SANTOS, com ânimo de
assenhoramento
definitivo, subtraiu, para si, com abuso de confiança, coisa alheia móvel, consistente em uma (01) unidade de perfume
My
Burberry Black, de 50ml, descrito e avaliado em R$ 428,90; uma (01) unidade de perfume Glamour Secrets Black, de 75ml, descrito e avaliado em R$ 139,90; uma (01) unidade de frasco de perfume Natura Essencial
Supreme
, feminino, de 100ml, descrito e avaliado em R$ 196,00, objetos supracitados avaliados à fl. 10-IP no total de R$ 768,80 (setecentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), pertencente à vítima Diane Cristina
Stefanoski
Zamboni. Segundo apurado, nas condições de data e local supracitadas, o denunciado PATRICK CAMPOS MARTINS DOS SANTOS atuando profissionalmente como pedreiro, executava obra de edificação na parte externa do local do crime. O denunciado PATRICK CAMPOS MARTINS DOS SANTOS aproveitando-se da pouca vigilância e pela vítima não estar na residência, furtou os objetos retromencionados. Instantes depois, o denunciado PATRICK CAMPOS MARTINS DOS SANTOS evadiu-se do local com a res furtiva. Consta ainda
no vertente
inquérito policial que, o denunciado PATRICK CAMPOS MARTINS DOS SANTOS momentos após do crime, tentou vender os itens fruto da prática delitiva para Marcelo Rodrigues de Oliveira
.

[...]

Da análise destes autos, verifica-se que a materialidade e a autoria do delito ficaram comprovadas; e, quanto a tais temas, o apelante não se insurgiu, eis que se limitou
:
a postular
o
afasta
mento

d
a valoração negativa da circunstância judicial referente à culpabilidade
;

a
compensação
integral da atenuante da confissão com a reincidência
,
com o
redimensiona
mento

d
a pena
;
alteração do regime inicialmente imposto
;

e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Sobre a dosimetria da pena,
assim se manifestou o juízo de primeiro grau:

[...]
3.1. DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena (adoção do critério trifásico – artigo 68 CP), em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal.

O tipo penal descrito no art. 155, caput, do Código Penal prevê pena de reclusão de 01 a 04 anos, e multa.

a) 1ª Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59, CP) Impõe-se a análise das circunstâncias judiciais, contidas no artigo 59, CP, observado o preceito do inciso II do mesmo artigo, que determina a observância dos limites legais. Parto do mínimo legal (um ano), com a devida vênia do entendimento doutrinário que inicia a aplicação da pena pelo termo médio, por entender aquela mais consentânea com o modelo imposto pelo Código Penal, e mais benéfica ao réu. Assim segue:

-
Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. In
casu
, a culpabilidade revela-se exacerbada, visto que o acusado
aproveitou-se
de estar trabalhando na residência da vítima para o cometimento do delito
.

- Antecedentes: em consulta ao sistema, verifica-se que o réu ostenta maus antecedentes.
Possui cinco condenações transitadas em julgado: duas com trânsito anterior ao cometimento do delito em exame, duas com o trânsito posterior a data deste fato, mas referentes a crimes praticados preteritamente e uma com fato e trânsito posterior
. Por isso, não há bis in idem no reconhecimento também da reincidência
.

- Conduta social: não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a vida do réu em seu ambiente familiar e social, razão pela qual não será valorada; - Personalidade do agente: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade da agente. Diante disso, tal circunstância não será valorada em detrimento do acusado;

- Motivos do crime: considero que o motivo do crime é inerente à espécie, motivo pelo qual, não valoro esta circunstância.

- Circunstâncias do delito: as circunstâncias do crime são normais à espécie;

- Consequências do crime: não há consequências gravosas que extrapolem o tipo em epígrafe, pelo que deixo de valorar esta circunstância; e

- Comportamento da vítima: o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo inviável sua utilização de forma desfavorável ao acusado no caso em apreço, visto que a vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Assim, atenta às circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove meses) de reclusão e 97 dias- multa.

b) 2ª Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65, CP)

O réu é reincidente (CP, art. 61, I).

Presente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”). Considerando que o réu é
multirreincidente
, evidencia-se uma maior reprovabilidade da sua conduta, sendo inviável a compensação integral com a atenuante em tela. Logo, a pena intermediária alcança o patamar de 02 (dois) anos reclusão e 126 dias-multa.

c) 3ª Fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena

Incidindo a majorante do repouso noturno, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos reclusão e 126 dias-multa.

3.2 DO VALOR DO DIA-MULTA Considerando as premissas acima, cada dia-multa será valorado em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo do fato delituoso, ante a inexistência de elementos concretos acerca da situação econômica do condenado (art. 60 do Código Penal).

4. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

A determinação do regime inicial de cumprimento de pena é dada em função da quantidade de pena e das circunstâncias judiciais do artigo 59, CP (artigo 33, §§2º e 3º, CP). Da análise das circunstâncias judiciais e, apesar do quantum da pena definitiva, considerando que o réu é reincidente, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO.

5. DA DETRAÇÃO PENAL (art. 387, §2º, CPP): Impõe assinalar que a Lei n.º 12.736/12 acresceu o § 2º ao art. 387 do Código de Processo Penal que prevê O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. No caso em epígrafe, não há se falar em detração, visto que o acusado não esteve preso por este processo.

6. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE (artigo 59, inciso IV, Código Penal)

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando que o réu é reincidente (art. 44, I e II, do CP), razão pela qual também inviável a suspensão condicional da pena prevista no art. 77 do CP.
[...]

Destacamos.

A culpabilidade do apelante foi valorada pejorativamente levando em consideração o fato de ele ter praticado o crime enquanto trabalhava numa reforma da casa da vítima, aspecto es
s
e que, realmente, denota
uma
maior culpabilidade.

Como exposto na sentença,
a culpabilidade
se configura pelo grau de reprovabilidade da conduta
,

se
maior ou menor inerente ao
tipo penal
.

E
, no caso
destes autos
, esse abuso de confiança da vítima e aproveitamento da situação de acesso pleno ao local, por nele estar trabalhando, denota uma premeditação e uso de ardil para enganar a vítima e praticar o furto, revelando uma conduta mais grave
do apelante
.

Ainda que pudesse ser valorada como qualificadora de abuso de confiança, isso não obsta a sua consideração como aspecto judicial na primeira fase da dosimetria. Aliás, tal formatação realizada na sentença se mostrou até mais favorável ao
a
pelante
, de modo que nem faria sentido, e nem teria viabilidade jurídica, a valoração como qualificadora, pois mais gravosa.

Com base nisso, impõe-se a manutenção da valoração desfavorável da culpabilidade do apelante
;
e, considerando escorreitos os demais fatores da primeira fase consignados na sentença, mantém-se a pena-base em 01 (um) ano e
9 (nove meses) de reclusão e 97
(noventa e sete)
dias- multa.

Noutro turno, “
Não se verifica ilegalidade na compensação parcial entre a confissão e a reincidência, pois, havendo
multirreincidência
, cabe a compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da individuação da pena.
”

(S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus
n. 649.854/SC,
relatado

pelo
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 15
.
2
.
2022
e publicado no

DJe
de 21
.
2
.
2022).

Como é sabido, se t
ratando de
multirreincidência
, não se compensa totalmente com a confissão como quer o apelante, conforme posicionamento já firmado pelo S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
em recurso repetitivo, que resultou na
Tese n. 585/STJ
, assim redigida
:
“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”
.

(R
ecurso
Esp
ecial
n. 1.931.145/SP,
relatado pelo
Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado
em 22
.
6
.
2022
e publicado

no
DJe
de 24
.
6
.
2022
)
.

Então, tendo em vista que o apelante possui, além de maus antecedentes, também
multi
r
reincidência
, com
sentenças transitadas
em julgado
em datas
anteriores
ao
s
fato
s
apurado neste
s

autos
, não há que se falar em compensação total, prevalecendo a reincidência, porquanto múltipla.

Noutro
prisma
, o
apelante
pleiteia a substituição da pena
privativa de liberdade em restritiva
s
de direito
s
. Ocorre que, embora
a pena aplicada
a ele
seja inferior a 4 (quatro) anos,
se
trata de pessoa reincidente
específica
, circunstância, essa, que desautoriza a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, em razão do óbice previsto no art.
44
, §3º

do Código Penal.

A propósito, n
o que alude à temática,
este
Tribunal de Justiça
entende que
“
A legislação penal não autoriza a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos ao reincidente específico em crime doloso.

“
(N.U 1001397-26.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 18
.
04
.
2023
e

p
ublicado no DJE
de
22
.
04
.
2023)

Por derradeiro,
com relação ao
regime de cumprimento da pena, mantenho o inicial fechado, uma vez que, embora a pena seja inferior a 4 (quatro) anos,
o apelante
é
multir
reincidente
e contra sua pessoa pesa a aferição desfavorável dos antecedentes criminais e demais aspectos, sendo
, pois,
inaplicável na hipótese a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso,
em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao
recurso
d
e

Patrick Campos Martins dos Santos
, mantendo
inalterada
a decisão
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023